Tribunal: TJMT
Processo: 1020428-26.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020428-26.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (EMBARGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA - CPF: 524.410.759-34 (EMBARGADO), MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.036.658/0001-03 (EMBARGANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento
a
recurso de
apelação
,
reconhecendo a prescrição da
pretensão executiva e extinguindo o processo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar

que a maior parte da demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário e da alegada ocultação dos devedores, e se tal circunstância seria suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as alegações do
recorrente
, afastando a tese de inércia judicial e atribuindo a demora na citação à ausência de diligência da parte credora, inclusive com detalhamento cronológico das condutas processuais.

4.
A Súmula n. 106 do STJ protege o autor quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas não se aplica quando demonstrada a inércia ou desídia da própria parte exequente, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

5.
Os lapsos temporais invocados como decorrentes da inércia judicial referem-se, em verdade, ao regular processamento de petições e expedição de intimações, não caracterizando paralisação imputável ao serviço judiciário.

6.
A alegada ocultação dos executados não exime a credora do ônus de adotar todas as medidas cabíveis em tempo hábil, constituindo risco inerente à atividade creditícia.

7
. A suposta omissão apontada revela, na verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8
. A concessão de efeitos infringentes pressupõe a existência de vício que justifique alteração do julgado, o que não se verificou.

9
. Rejeita-se o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, por não haver demonstração de má-fé ou intuito deliberado de retardar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não se verifica omissão quando o acórdão enfrenta, de forma expressa e fundamentada, os argumentos suscitados pelas partes. 2. A Súmula n. 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta da falta de diligência da parte exequente, e não de morosidade do aparato judiciário. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, salvo vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 240, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Súmula n. 106,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos
por
MOCELLIN COM
É
RCIO DE INSUMO
S AGRÍCOLAS LTDA.

em face d
o
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu provimento ao recurso de apelação
interposto
por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
e
MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA

contra
sentença

que julgou improcedentes os
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

manejados
em

desfavor
d
o
ora embargante
(id.
327616856
).

Em suas razões,
o

recorrente

aponta a existência de omissões no julgado, aduzindo que foram invocados fundamentos genéricos, aptos a justificar qualquer outra decisão, bem como a ausência de enfrentamento integral aos argumentos deduzidos, capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada
.

Afirma que inexistiu inércia de sua parte, mas sim quanto aos atos imputáveis ao Poder Judiciário, consignando que, após o retorno da carta precatória em 03/04/2018, o juízo somente expediu intimação em 24/09/2018, transcorrendo quase 6 meses
, e
que protocolado pedido de citação por edital em
27/11/2018, a decisão de indeferimento sobreveio apenas em 02/07/2019,
após
mais de 7 meses.

Salienta que o somatório dos principais períodos de inércia atribuídos à conclusão ou à prática de atos de ofício pela estrutura judiciária totaliza cerca de 5 anos e 2 meses, destacando 547 dias em gabinete para prolação de decisões, ao passo que os lapsos temporais eventualmente imputáveis à sua conduta processual somam apenas 154 dias, o que impõe a retroação do efeito interruptivo e afasta o reconhecimento da prescrição.

Registra que os embargados figuram como devedores em diversos outros processos e que a ocultação promovida foi fundamental
na demora da citação
, tendo sido necessárias mais de 4 diligências para sua efetivação, com múltiplos avisos de recebimento negativos.

Assevera que o acórdão, ao desconsiderar que a maior parte do lapso temporal, que inviabilizou a citação válida antes do prazo prescricional quinquenal, decorreu de atos que competiam exclusivamente ao Judiciário, deixou de enfrentar argumento crucial capaz de infirmar o provimento recursal,
desconsiderando

o impacto majoritário da inércia institucional e da dificuldade objetiva de citação decorrente da comprovada ocultação dos devedores.

Defende a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, dado o equívoco na valoração dos fatos, causando-lhe prejuízo por estar impedido de cobrar seu crédito e condenado à sucumbência por atos atribuíveis aos embargados e ao Judiciário.

Com essas considerações,
postula
que sejam sanados os vícios indicados,
com a atribuição de efeitos infringentes
para
manter a sentença de primeiro grau e
afastar a prescrição,
além de
prequestionar
a matéria aventada.

Os embargados apresentaram contrarrazões,
pugnando pel
o não conhecimento
dos
aclaratórios
e,
subsidiariamente
, pela sua rejeição, com aplicação de multa
em razão do caráter manifestamente protelatório
(id.
328322376
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante suscita a existência de omissões no acórdão, alegando que não foram devidamente apreciados os argumentos atinentes à prevalência da morosidade institucional e às dificuldades objetivas de citação decorrentes da ocultação promovida pelos executados.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

A controvérsia cinge-se à ocorrência de prescrição da pretensão executória, suscitada pelos embargantes sob o argumento de que a citação válida somente se efetivou anos após o recebimento da inicial, em razão de prolongada inércia da parte exequente, o que afastaria o efeito interruptivo retroativo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Após detida análise, constata-se que o apelo comporta provimento.

Conforme se verifica dos autos, a ação de execução se baseia em “
Contrato Particular de Confissão de Dívida
” (id. 318802881 - págs. 18/21), cujo prazo prescricional é de 05 anos, conforme estabelecido no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O pagamento foi ajustado em parcela única, com vencimento em 30/04/2013, e a ação foi ajuizada em 08/02/2017, portanto, dentro do prazo quinquenal. O despacho inicial foi proferido em 09/02/2017 (id. 318802881 - pág. 26) e a citação, no entanto, somente se perfectibilizou em 18/10/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 318802881 - págs. 153/154).

A sentença objurgada afastou a prescrição com fundamento na inexistência de paralisação processual superior a um ano, aplicando ao caso o regime da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC. Todavia, tal conclusão não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos e da distinção conceitual entre as modalidades de prescrição.

Deveras, a alegação formulada pelos embargantes não se refere à prescrição intercorrente (que pressupõe a suspensão da execução já em curso, por ausência de bens penhoráveis), mas à prescrição da pretensão executória, a qual se consuma antes mesmo da citação válida dos devedores, em razão da ineficácia interruptiva do despacho citatório diante da inércia do credor.

Sobre o tema, o art. 240 do CPC preceitua:
(...)

Como se vê, é ônus da parte autora diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive por meio da Súmula n. 106, de que a mera demora do Judiciário não se configura como causa de interrupção da prescrição, cabendo ao exequente demonstrar efetivo zelo na movimentação do processo.

No caso concreto, a exequente apresentou períodos significativos de inércia que comprometem a eficácia de qualquer causa interruptiva da prescrição. A linha do tempo processual demonstra que, após a devolução da carta precatória sem cumprimento, em 03/04/2018 (id. 318802881 - pág. 63), a apelada foi intimada duas vezes a se manifestar, em 26/09/2018 e 14/11/2018 (id. 318802881 - págs. 82 e 83), tendo apresentado pedido de citação por edital em 27/11/2018 (id. 318802881 - pág. 85), o qual foi indeferido em virtude do não esgotamento dos meios para localização dos demandados (id. 318802881 - págs. 86/88). Assim, o feito permaneceu sem impulso útil por parte da recorrida até 05/07/2019, quando esta formulou pedido de pesquisas de endereço (id. 318802881 - pág. 90), configurando mais de um ano de paralisação não imputável ao serviço judiciário.

Ainda, mesmo após intimada para se manifestar sobre os extratos das consultas em 21/10/2019 (id. 318802881 - pág. 111), a credora quedou-se inerte, sendo certificada sua omissão em 06/12/2019 (id. 318802881 - pág. 112), somente vindo a peticionar novamente em 30/01/2020 (id. 318802881 - pág. 114), ocasião em que indicou novos endereços para citação.

À vista disso, os lapsos de desídia evidenciam a ausência de diligência necessária para a efetiva citação dentro do prazo e
da forma legal, afastando, portanto, a retroatividade dos efeitos interruptivos prevista no art. 240, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:
(...)

In
casu
, considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 30/04/2013, o prazo prescricional findou em 30/04/2018. A citação, todavia, apenas se efetivou em 18/10/2021, quando já extinta a pretensão executiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Registre-se, por oportuno, que a posterior citação não possui o condão de reconstituir prazo já consumado, sendo irrelevante a data em que o ato se concretizou.

Cabe destacar, também, que a demora não pode ser atribuída ao Judiciário, pois os pedidos da exequente foram regularmente processados, e as intimações foram devidamente expedidas. Ausente, portanto, qualquer causa suspensiva ou impeditiva do prazo prescricional.

Logo, ao afastar a prescrição sob o argumento de inexistência de paralisação superior a um ano, a sentença incorreu em equívoco material e jurídico, aplicando indevidamente o regime da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC) a hipótese de prescrição direta, consumada antes da citação válida, situação não sujeita àquela disciplina.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que a inércia da exequente inviabilizou a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, consumando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, antes da efetivação da citação.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
e
MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA
, para reformar a sentença, julgando procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção do processo executivo (autos n. 1001740-55.2017.811.0015), com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Ficam prejudicadas as demais teses recursais relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à
inexigibilidade do título e ao alegado excesso de execução, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado na origem (10% sobre o valor atualizado da dívida exequenda).

(...)”.
(id.
325421376
).

Como se vê, não há qua
is
quer
omissões
a ser
em
sanada
s
,
revelando-se os presentes
aclaratórios
verdadeiro instrumento de inconformismo
com a solução conferida à lide.

Com efeito,
o julgado enfrentou expressamente a questão atinente à responsabilidade pela demora na citação, assentando, de forma inequívoca, que os pedidos formulados pela exequente foram regularmente processados e as intimações devidamente expedidas, inexistindo causa suspensiva ou impeditiva do prazo prescricional atribuível ao Judiciário.

A análise cronológica empreendida no voto condutor demonstrou que após a devolução da carta precatória sem êxito em 03/04/2018, a
recorrente
foi regularmente intimada em 26/09/2018 e 14/11/2018, apresentando pedido de citação por edital somente em 27/11/2018. Tal pedido foi indeferido em virtude do não esgotamento dos meios de localização dos executados, permanecendo o feito sem impulso útil da credora até 05/07/2019, quando formulou requerimento de pesquisas de endereço - configurando mais de um ano de paralisação não imputável ao serviço judiciário.

Ademais, mesmo após intimada para se manifestar sobre os resultados das consultas em 21/10/2019, a credora manteve-se inerte, tendo sua omissão sido certificada em 06/12/2019, e somente peticionando novamente em 30/01/2020 para indicar novos endereços.

Ora, os lapsos temporais ora invocados pel
o
embargante como sendo decorrentes da inércia judicial referem-se, em verdade, ao regular processamento das petições apresentadas e à expedição de intimações, atos que não se
confundem com paralisação imputável ao serviço judiciário. O mero transcurso de tempo entre a prática de um ato processual e outro não caracteriza, por si só, desídia do órgão jurisdicional, máxime quando se constata que o feito tramitou regularmente
.

É certo que
a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. Contudo,
esse
enunciado somente se aplica quando efetivamente comprovado que a morosidade decorreu de falha ou deficiência do aparato judiciário, e não da inércia ou desídia da própria parte exequente.

No caso vertente, ficou demonstrado que a demora na citação resultou da falta de diligência da credora em adotar as providências necessárias tempestivamente, circunstância que afasta a incidência do referido verbete sumular e atrai a aplicação do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada ocultação dos executados, tal circunstância, ainda que verificada, não exime a credora do ônus de adotar todas as medidas cabíveis em tempo hábil
, sendo certo que a
dificuldade de localização dos devedores constitui risco inerente à atividade creditícia e não autoriza a desconsideração dos prazos prescricionais legalmente estabelecidos.

Ressalte-se, outrossim, que o acórdão embargado fundamentou exaustivamente a conclusão de que os períodos de inércia mais expressivos decorreram da falta de diligência da exequente. A mera discordância quanto à valoração dos fatos não configura omissão, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à pretendida atribuição de efeitos infringentes, cumpre registrar que os embargos de declaração
se destinam
precipuamente ao aperfeiçoamento da decisão embargada mediante a correção de vícios específicos, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas. A concessão de efeitos modificativos constitui medida excepcional, admissível apenas quando o
saneamento do vício apontado impuser, como consequência lógica e necessária, a alteração do julgado, hipótese não configurada na espécie.

In
casu
,
o
embargante busca, em verdade, obter nova apreciação da matéria já examinada, pretendendo que esta Corte adote interpretação diversa quanto à responsabilidade pela demora na citação. Tal pretensão não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos declaratórios,
na medida em que representa verdadeira rediscussão de mérito
.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

No que concerne ao prequestionamento
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Por fim, q
uanto ao pleito formulado pelo
s
embargado
s
em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Deveras
, conquanto
os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
a
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimento
s

sobre ques
tões
que reputou viciada
s
na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má
-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MOCELLIN COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025